Tribunal: TJMT
Processo: 0003453-95.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003453-95.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), KAREN LIMA BANDEIRA - CPF: 021.104.011-84 (VÍTIMA), UILSON SANTO BARBOZA JUNIOR - CPF: 021.746.311-80 (APELANTE), AMILTON MENDES BASTOS - CPF: 021.174.471-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – CABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL –
APELO PROVIDO.

Devidamente demonstrado nos autos que as vias de fato ocorreram sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que presentes todos os requisitos exigidos pelo artigo 25 do Código Penal, a imposição do juízo absolutório é medida que se impõe.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Uilson Santos Barbosa Junior
em face da sentença em que restou condenado à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento do valor de R$1.000,00 (mil reais) em favor da vítima a título de indenização, em razão da prática da infração prevista no art. 21 do Decreto Lei n. 3.688/2006, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Inconformada, a Defesa requer a absolvição do recorrente, sob a alegação de não haver provas suficientes para embasar o decreto condenatório, bem como aduz que sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 25, do Código Penal. Subsidiariamente, pugna pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou pela suspensão condicional da pena. Por fim, vindica a reforma da reprimenda para que seja fixada ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia a manutenção da sentença censurada.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento do recurso, para absolver o apelante pela incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa ou, em caso de manutenção da condenação, a aplicação da suspensão condicional da pena.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020